Tribunal: TJSP
Processo: 1008001-98.2019.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a serem definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, § 11, do NCPC.

Recurso da autarquia não provido, com observação. Reexame necessário parcialmente provido. Tutela antecipada concedida para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008001-98.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante ELISANDRA CRISTINA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da autarquia, com observação e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário, com determinação de suspensão do
processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008001-98.2019.8.26.0451 -Voto no 17612
2
VOTO No 17612
Apelação/Reexame Necessário: 1008001-98.2019.8.26.0451
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Piracicaba
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: Elisandra Cristina dos Santos
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença
do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se
submeteu a obreira. Nexo comprovado. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão
das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no
8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual a serem definido na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §3o, §4o, II, § 11, do NCPC.
Recurso da autarquia não provido, com observação. Reexame
necessário parcialmente provido. Tutela antecipada concedida
para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se
a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 239/241, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais o instituto alega, em síntese,
que a segurada não preenche os requisitos necessários para a concessão do
benefício, pois o nexo causal não restou comprovado, visto que não foi emitida CAT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008001-98.2019.8.26.0451 -Voto no 17612
3
ou concedido benefício acidentário. Ademais, afirma que a moléstia diagnosticada
não é incapacitante para o exercício do labor habitual. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda.
Subsidiariamente, requer a alteração da DIB para a data da juntada do laudo
pericial. (fls. 247/257)
Contrarrazões às fls. 263/268.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades como vendedora,
assessora de clientes Jr. e pleno na empresa Arthur Lundgren Tecidos S/A, de
01.11.1999 a 05.03.2018, mediante emprego de esforços intensos e repetitivos e
adoção de posturas antiergonômicas, veio a ser acometida por tendinopatia
supraespinhal e bursite subacromial-subdeltoidea nos ombros, moléstias que
reduziram sua capacidade para o trabalho. Requereu a concessão de auxílio-
acidente.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder à segurada o benefício de auxílio-acidente, devido a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença anterior, mais abono anual, com o consequente
pagamento das prestações em atraso, acrescidas de juros de mora e corrigidas
monetariamente, nos termos do Tema 810 do STF. Condenou-se a autarquia, ainda,
ao pagamento de honorários sucumbenciais com percentual a ser fixado na fase de
liquidação. (fls. 239/241)
Pois bem.
De fato, a segurada faz jus ao recebimento do
benefício concedido.
Isso porque, pela perícia médica (fls. 195/205)
constatou-se a presença de DORT nos membros superiores que reduzem a
capacidade laborativa da autora permanentemente.
O exame físico apontou as seguintes normalidades:
“Dificuldade em retirar e colocar a blusa. Limitação de 75% na elevação lateral do
ombro direito e 50% do esquerdo
apresenta tremor no final do esforço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008001-98.2019.8.26.0451 -Voto no 17612
4
Incapacidade em realizar a extensão posterior bilateral. Diminuição severa da força
de preensão com a mão direita e moderada com a esquerda” (fl. 197).
Veja-se abaixo no trecho conclusivo extraído do laudo
pericial:
“Do observado e exposto, conclui-se que a Autora
apresenta DORT dos membros superiores. Conforme relato
da Autora, em sua função ela realizava carregamento
manual de pesos, com movimentos repetitivos e elevação
dos braços acima da altura dos ombros, associada à
pressão por vendas com insatisfação pessoal com o
trabalho
Estes fatores, associados ao processo degenerativo
levaram à patologia dos ombros, e devido aos esforços
persistentes evoluíram para o DORT, evidenciado pela
limitação importante aos esforços com os membros
superiores. Em razão de sua patologia não pode exercer
funções onde sejam necessários movimentos repetitivos,
elevação dos braços acima da altura dos ombros, manter
os braços elevados sem apoio, trabalhos de força e
preensão com as mãos, mas não está incapacitada a
exercer outras funções onde estes esforços não sejam
necessários.
Conclui-se
com
isso
que
HÁ
UMA
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DOS MEMBRO
SUPERIORES
DEVIDO
OS
ESFORÇOS
REPETITIVOS
REALIZADOS NO TRABALHO CITADO NA INICIAL” (fls.
204/205)
Com relação ao nexo causal, nota-se que há
divergência com relação à concessão de benefício acidentário, pois a autora trouxe
aos autos comunicado emitido pelo INSS que confirma o pagamento do auxílio-
doença até 01/10/2016 (fl. 49). Já os documentos trazidos pela APS apontam que os
benefícios concedidos tinham natureza previdenciária (fls. 107/126).
Contudo, nos próprios laudos emitidos por peritos da
autarquia apontam que há nexo profissional para a moléstia do ombro. (fl. 134/135)
Ademais, o nexo pode ser estabelecido na forma do
art. 21-A da Lei no 8.213/91, do art. 337, § 3o do Decreto 3.048/99, e do Anexo II,
Lista C, também do decreto, uma vez que a própria legislação presume a relação
causal entre as atividades econômicas da empresa Arthur Lundgren Tecidos S.A
Casas Pernambucanas (47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto
lojas francas (Duty free)) e o grupo de doenças compreendidas entre os CIDs M60-
M79, entre os quais se incluem as moléstias nos membros superiores das quais a
obreira é portadora.
Convém ressaltar que ainda que o trabalho não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008001-98.2019.8.26.0451 -Voto no 17612
5
sido a única razão para o surgimento dos males incapacitantes, a teoria da concausa
é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro,
formando nexo entre a doença profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde
do nexo causal direto e exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do
acidente ou da doença profissional do trabalho.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei no 8.213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho,
para efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija
atenção médica para a sua recuperação;
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que
a parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do
artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões, que no presente caso
corresponde ao dia 28/12/2016 (fl. 121), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, respeitada a prescrição quinquenal.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer até a
definição da questão.
Ademais, de acordo com o §6o do art. 104 do Decreto
3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários de contribuição e a renda mensal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008001-98.2019.8.26.0451 -Voto no 17612
6
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante ao cômputo dos atrasados, irretocável a r.
sentença, pois as prestações em atraso devem ser pagas em uma única parcela,
devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários
deverão ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível,
nos termos do § 11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008001-98.2019.8.26.0451 -Voto no 17612
7
recursal do INSS.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação da tutela para a imediata implantação
do benefício.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, exceto quanto ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial do
benefício, cuja apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier
a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, respeitada a prescrição
quinquenal, devendo o processo permanecer suspenso até a definição da questão.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos
honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente,
em percentual a ser estabelecido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o,
§ 4o, II, e §11 do NCPC.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício, devendo a serventia, na sequência, suspender o
presente feito em cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Tema 862 dos
Recursos Repetitivos.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
Número do Processo
1008001-98.2019.8.26.0451
Nome do(a) Segurado(a)
Elisandra Cristina dos Santo
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
28/12/20162
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
Ficando consignado que o termo inicial do benefício ora fixado poderá sofrer alteração, a depender do que
vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.